Tribunal: TJDFT
Processo: 0751425-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIDADE. CABIMENTO. AÇÃO. INVENTÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. VIDA GERADOR DE BENEFÍCIO LIVRE (VGBL). MORTE. SEGURADO. NATUREZA SECURITÁRIA. REGRA. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. INEXISTENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de dedução de valor recebido por Cristiane Pereira de Barros decorrente do plano de previdência privada de seu quinhão hereditário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem (i) em saber se existe irregularidade na representação processual de Cláudio Luiz Pereira; (ii) em saber se o agravo de instrumento subsome-se às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil e (iii) em saber se as verbas de previdência privada na modalidade Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL) são consideradas herança para fins de integrar o acervo hereditário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O plano de previdência privada na modalidade Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL) possui natureza jurídica de contrato de seguro de vida em regra. Pode, no entanto, ser caracterizado como investimento financeiro e sujeitar-se às regras de partilha da herança a depender das circunstâncias do caso concreto.
4. O Superior Tribunal de Justiça entende que circunstâncias como idade avançada e condição de saúde do titular do plano de previdência privada, bem como a procedência dos valores aportados ser a venda do único patrimônio disponível evidenciam a condição excepcional de investimento financeiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Teses de julgamento: “1. A representação processual da parte considera-se regular quando há procuração outorgada assinada eletronicamente em conformidade com o art. 195 do Código de Processo Civil. 2. O art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil prevê o cabimento do agravo de instrumento contra decisões proferidas no processo de inventário. 3. O plano de previdência privada na modalidade Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL) possui natureza jurídica de contrato de seguro de vida em regra. Pode, no entanto, ser caracterizado como investimento financeiro e sujeitar-se às regras de partilha da herança a depender das circunstâncias do caso concreto”.

__________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 195 e 1.015, parágrafo único; CC, art. 794.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.755.009, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.5.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.832.714, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.12.2021; STJ, REsp 2.004.210, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 7.3.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.079.046, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19.8.2024.